Tribunal: TJPA
Processo: 0810411-43.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810411-43.2021.8.14.0301

APELANTE: CELIO VIANA MONTEIRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO 4º QUIRODÁCTILO DIREITO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº: 0810411-43.2021.8.14.0301

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Célio Viana Monteiro

Apelado: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
CÉLIO VIANA MONTEIRO
(Id. 8403244), contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital (Id. 8403240), que, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
ajuizada em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou improcedente o pedido do autor.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

(...)

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...)

Em suas razões (Id. 8403244), o apelante, após breve exposição dos fatos, pugna pela apreciação da prova de maneira a reconhecer a redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual.

Subsidiariamente, pleiteia pela realização de nova perícia médica com ortopedista.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS apresentou Contrarrazões no Id. 8960857.

Instada a se manifestar na qualidade de
custus legis
, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do presente recurso. (Id. 9416166).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Trata-se o recurso sobre a controvérsia em aferir se correta a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente e extinguiu o processo com resolução do mérito.

O benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, será devido quando o segurado, após a consolidação das lesões, apresentar sequelas que impliquem redução da sua capacidade laborativa.

Desse modo, para que o segurado faça jus ao benefício de auxílio-acidente, é necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete diminuição da capacidade para a atividade que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Segundo consta dos autos, a parte autora foi vítima de acidente de trabalho em 13.07.2018, ocasionando-lhe amputação da falange distal do 4º quirodáctilo direito, apresentando sensibilidade no coto de amputação, dificuldades para manusear objetos com o conjunto afetado, perda de força e de mobilidade.

De acordo com o entendimento do juízo
a quo,
não há, no caso, o quadro fático necessário para a concessão do auxílio- acidentário.

Inicialmente, frise-se que, em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento.

No presente caso, a conclusão do laudo pericial (Id. 8403216) constante nos autos testificou que o segurado está apto para o trabalho, não apresentando restrição na capacidade laborativa.
In verbis:

“Autor (a) portador (a) de sequela de acidente de trabalho sem incapacidade e limitação funcional para desempenho de sua atividade laboral declarada. Portanto não há enquadramento em AUXÍLIO ACIDENTE.
”

Todavia, muito embora o laudo pericial não verifique incapacidade e limitação funcional, há provas de que a lesão acidentária ocasionou redução da capacidade específica de trabalho do segurado.

É indubitável que a sequela de amputação da falange distal do 4º quirodáctilo direito do apelante demandará maior esforço para o desempenho das atividades anteriormente exercidas e, consequentemente, implicará em redução da capacidade laboral do apelante, sobretudo por se tratar de trabalhador braçal (trabalhador agropecuário em geral)

Nesse diapasão a jurisprudência pátria tem decidido, quanto ao tema em demandas semelhantes, a corroborar tais entendimentos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DA PONTA DO 2º DEDO DA MÃO ESQUERDA. DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. GRAU MÍNIMO. AUXÌLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO POSTULADO. O auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Artigo 86 da Lei nº 8.213/91. Caso concreto em que a prova produzida nos autos demonstra a redução da capacidade laborativa do segurado, decorrente de acidente do trabalho que acarretou amputação traumática da ponta do 2º dedo da mão esquerda, exigindo emprego de maior esforço para o desempenho das atividades profissionais que habitualmente exercia. A redução da capacidade laboral comprovada nos autos, ainda que em grau mínimo, autoriza a concessão do auxílio-acidente à segurada. APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 00382535220208217000 SANTA CRUZ DO SUL, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 07/10/2020, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2020)

Desse modo, é forçoso reconhecer que existência do direito à concessão do benefício reclamado, uma vez que restou demonstrado a redução da capacidade laborativa do autor após a ocorrência do acidente trabalhista.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à Apelação, para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, a fim de conceder em favor do apelante o benefício de auxílio-acidente desde a Data de Cessação do benefício de auxílio-doença (DCB 03.12.2018), nos termos do art. 86, §2º da Lei 8.213/91.

Inverto o ônus da sucumbência para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao recorrente.

Quanto ao percentual a ser arbitrado, o art. 85, § 3º, I, do CPC, diz que nas causas em que a fazenda pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos pelos incisos I a IV do § 2º e o percentual mínimo de 10% e o máximo de 20% quando, por exemplo, o valor da condenação for de até 200 (duzentos) salários-mínimos.

No caso concreto, ponderando os requisitos do § 2º, zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo justo a fixação do percentual de
10% (dez por cento)
sobre o valor do débito.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

Belém, 13/02/2023